Tribunal: TJMT
Processo: 1019607-53.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019607-53.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO LOPES GUERREIRO - CPF: 119.975.839-68 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO INADIMPLIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação de Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente, posteriormente convertida em Ação Declaratória de Inexistência de Crédito, ajuizada por JOÃO LOPES GUERREIRO, empresário e produtor rural, perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT. O autor alegou a indevida inscrição em dívida ativa referente à CDA no 2024507851, no valor de R$ 33.085,04, por suposto débito já quitado. O juízo de origem reconheceu a prescrição do crédito tributário, declarou sua inexigibilidade e determinou a liberação do depósito judicial, além de condenar o Estado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição do crédito tributário consubstanciado na CDA no 2024507851, considerando o parcelamento realizado em 2011 e o último pagamento efetuado em 30.08.2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do crédito tributário ocorre em cinco anos contados da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN, podendo ser interrompida por causas legais, inclusive por ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor.

O parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, mas, nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo volta a correr a partir do inadimplemento da parcela.

No caso, o parcelamento firmado em 2011 teve sua última parcela quitada em 30.08.2013, não havendo prova de nova causa interruptiva entre essa data e a constituição do crédito em 09.05.2024.

Decorridos mais de dez anos entre o último pagamento e a constituição do crédito tributário, impõe-se o reconhecimento da prescrição, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição do crédito tributário, na hipótese de parcelamento inadimplido, começa a correr a partir da data do inadimplemento da parcela.

Decorridos mais de cinco anos entre o inadimplemento e a constituição do crédito tributário, sem causa interruptiva válida, configura-se a prescrição nos termos do art. 174 do CTN.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, arts. 85, §§ 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.410.365/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 15.09.2015, DJe 21.09.2015; STJ, AgInt no REsp 1.513.171/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 21.09.2020, DJe 24.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da ação de Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente, posteriormente convertida em ação declaratória de inexistência de crédito, ajuizada por JOÃO LOPES GUERREIRO, empresário e produtor rural, perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT.

Nos autos de base, o autor alegou que, ao tentar emitir Certidão Negativa de Débito (CND) no site da SEFAZ/MT, foi surpreendido com a existência de débito inscrito em dívida ativa, referente à CDA no 2024507851, no valor de R$ 33.085,04, (trinta e três mil, oitenta e cinco reais e quatro centavos), constituída em 09.05.2024. Sustentou que tal débito seria indevido, pois já quitado há cerca de dez anos, configurando
bis in idem
.

O juízo de base deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, condicionada ao depósito judicial do valor integral. Posteriormente, julgou procedente o pedido para reconhecer a prescrição do crédito tributário consubstanciado na CDA no 2024507851, declarando sua inexigibilidade e determinando a liberação do depósito judicial em favor do autor.

E ainda, condenou o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento das custas e pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, §3o, I do CPC, atualizada pelo IPCA-E, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação, alegando, em síntese, que não houve prescrição, pois o crédito tributário foi constituído em 09.05.2024, em decorrência de inadimplemento de parcelas relativas ao FUNJUS e à Cota Parte do Município, oriundas de processo de compensação realizado em 2011.

Sustenta que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, IV, do CTN.

Contrarrazões apresentada, pugnando pela manutenção da sentença. (Id. no 277555984).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Des. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da ação de Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente, posteriormente convertida em ação declaratória de inexistência de crédito, ajuizada por JOÃO LOPES GUERREIRO, perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido reconhecendo a prescrição do crédito tributário, inscrito na CDA no 2024507851.

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência de prescrição do crédito tributário consubstanciado na CDA no 2024507851, constituída em 09.05.2024, referente a suposto inadimplemento de parcelas relativas ao FUNJUS e à Cota Parte do Município, oriundas de processo de compensação realizado em 2011.

Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. O parágrafo único do referido artigo dispõe que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
In verbis
:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;
(Redação dada pela Lei Complementar no 208, de 2024)

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”.

No caso dos autos, o parcelamento das parcelas relativas ao FUNJUS e à Cota Parte do Município foi realizado em 2011, com o último pagamento efetuado em 30.08.2013. E a
constituição do crédito deu-se em 09.05.2024, ou seja, mais de dez anos após o último pagamento, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL/RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXECUÇÃO FISCAL . ADESÃO A PARCELAMENTO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO INADIMPLEMENTO DA PARCELA. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prescrição tributária, na hipótese de adesão a programa de parcelamento, volta a fluir no momento do inadimplemento da parcela, sendo irrelevante a data da intimação do contribuinte relativa a exclusão do REFIS . Precedentes. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1410365 CE 2013/0342537-9, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 15/09/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2015)”

“TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL . PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste STJ orienta-se no sentido de que a prescrição tributária, na hipótese de adesão a programa de parcelamento, volta a fluir a partir do inadimplemento da parcela. 2 . Precedentes: AgInt no AREsp 862.131/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/8/2018; AgInt no REsp 1.586 .753/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 5/6/2018; AgInt no AREsp 1.007.930/RJ, Rel . Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/10/2017; AgInt no REsp 1.573.429/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/9/2016; AgRg no REsp 1 .432.821/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/6/2015; AgRg no AREsp 618.723/PE, Rel . Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 9/12/2015; AgRg no REsp 1.468.778/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no REsp 1 .350.990/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 1o/4/2013; e AgRg no Ag 1.361 .961/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/8/2012. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1513171 RS 2015/0014638-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020)”.

Assim, considerando o lapso temporal superior a cinco anos entre o último pagamento e a constituição do crédito definitiva, resta configurada a prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário consubstanciado na CDA no 2024507851, declarando sua inexigibilidade.

Quanto aos honorários advocatícios recursais, majoro-os em 1% (um por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025